Tribunal: STF
Processo: Rcl 66409
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição Avulsa STF n. 26.465/2024)



PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.



    1. Pedido de reconsideração da decisão pela qual negado seguimento à reclamação ajuizada pela Associação de Moradores Brasil 21 (2ª Etapa) contra decisão do juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT na Ação de Reintegração de Posse n. 1041677-18.2022.8.11.0041. 



    2. A decisão pela qual assentada a improcedência da presente reclamação baseou-se na constatação de que a ocupação do imóvel em litígio teria ocorrido em 29.10.2022, portanto, após o início da pandemia. Por essa razão, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se submete às regras de transição estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. 



    3. Em 12.3.2024, pela Petição Avulsa STF n. 26.465, a Associação de Moradores Brasil 21 (2ª Etapa) pede a reconsideração dessa decisão.



    Afirma que “todos estavam cientes que a ordem de reintegração não respeitaria os direitos e garantias constitucionais. A ordem começou a ser cumprida, e desde então várias famílias estão desabrigas, não há apoio do Munícipio, Estado ou União” (fl. 2).



    Sustenta que “o modo como a medida judicial está sendo cumprida está em total desacordo com os preceitos Constitucionais. Muita violência está sendo exercida no local, inclusive representantes da Assembleia Legislativa foram agredidos” (fl. 7). 



    Pede a “reconsideração da decisão anteriormente proferida, determinando a suspensão da decisão que determinou o cumprimento do mandado de reintegração em razão da situação fática da população que habita a localidade e não tem para onde ir, ficando completamente desamparados pelo Poder Público, destacando que não há um plano de remoção” (fl. 11).



    A argumentação traçada pela reclamante e os documentos juntados aos autos não alteram o quadro fático-jurídico examinado nesta ação, não revelam a existência de circunstância ou fato novo que deva repercutir sobre a causa, tampouco infirma as razões que levaram ao reconhecimento da improcedência da presente reclamação. 



    Como acentuado no julgamento desta reclamação, a ordem de reintegração deverá ser cumprida com integral respeito aos direitos fundamentais dos ocupantes da área, impedindo-se, terminantemente, qualquer medida que desborde das garantias jurídicas a serem respeitadas em relação a todos os envolvidos e interessados, especialmente os mais vulneráveis social e economicamente. Ao juízo prolator da ordem de reintegração cabe cuidar para que não se dê o deslocamento da população sem que os entes competentes tenham assegurado locais adequados para os quais se dê o encaminhamento adequado e cuidadoso das pessoas. 



    Assim, eventuais omissões, desvios ou excessos cometidos haverão de ser reportados às autoridades competentes, para que sejam apuradas, obrigatoriamente, eventuais responsabilidades.



    4. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora